Tribunal: TCU
Processo: 032.080/2011-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1232/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/92 c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) expedir quitação ao Sr. Edson Vando Carneiro Pereira (CPF XXX.261.411-XX), ante o recolhimento integral da multa individual, no valor de R$ 5.000,00, que lhe foi imputada por força do subitem 9.5 do Acórdão 676/2015-TCU-Plenário , com parcelamento autorizado conforme o Acórdão 2872/2015-TCU-Plenário , de acordo com os comprovantes acostados aos autos; b) reconhecer crédito, no valor de R$ 45,71, a favor do Sr. Edson Vando Carneiro Pereira (CPF XXX.261.411-XX), decorrente do pagamento da multa efetuado a maior, conforme demonstrativos constantes às peças 407 e 408, determinando à Seproc que adote os procedimentos previstos na Portaria Conjunta Segecex/Segedam 1, de 28/5/2014; c) enviar cópia deste Acórdão e da instrução de peça 409 ao Sr. Edson Vando Carneiro Pereira (CPF XXX.261.411-XX). 1. Processo TC- Processo 032.080/2011-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 036.432/2018-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 036.437/2018-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 036.431/2018-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 036.433/2018-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 036.434/2018-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 036.435/2018-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 036.436/2018-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Andre C D Azevedo Comercio - Me (07.314.196/0001-38); C Alberto Cruz (03.864.420/0001-04); Edson Sousa da Silva (XXX.683.273-XX); Edson Vando Carneiro Pereira (XXX.261.411-XX); Francisco das Chagas Silva Neto (03.127.969/0001-16); Geilson Pereira Brito (XXX.792.923-XX); J. Jonas P. Souza e Cia. Ltda - Me (63.569.172/0001-09); José Uilson Silva Brito (XXX.380.023-XX); Makele Braga Brito (XXX.647.063-XX); Maklelma Braga Brito (XXX.710.693-XX); Nélio Sérgio Mendes Ferreira (XXX.963.903-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Araguanã - MA 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Unidade Técnica: Secretaria do TCU no Estado do Maranhão (Sec-MA) e Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.7. Representação legal: Fábio Maurício Zeni (264914/OAB-SP), representando J D Petri Sanches; Gerson Veras de Siqueira Mendes (3494/OAB-MA), representando D. N. Rodrigues Furtado; Ulisses Barros Xavier (7.357/OAB-MA), representando Mara J M Ribeiro Comércio.